Tribunal: TJDFT
Processo: 0008039-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008039-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de manifestação do exequente pela qual concorda com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao ID 12403882 e requer a imediata expedição das respectivas ordens de pagamento em favor dos substituídos processualmente que prosseguem na ação – JADER ZETACIO LUSTOSA BASTOS, JADIR GOMES DO NASCIMENTO (sucessores), JANE FRANCISCA DE SOUZA, JAILMA ANA VALDEVINO DA SILVA, JAIR GUEDES CIRINEU, JAIR NAVES DA SILVA e JAIRO BATISTA DE OLIVEIRA –, com a dedução dos honorários advocatícios contratuais, e da M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, credora da apontada verba advocatícia contratual e dos honorários da execução (ID 12403892). Instado a se pronunciar, o Distrito Federal quedou-se inerte (certidão de ID 14213272). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, elaborados de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo acórdão de ID 12403755, devidamente transitado em julgado (certidão de ID 12403794), a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito oriundo da concessão da ordem no MSG n. 7.253/1997, tenho entendimento firme no sentido de que deve incidir a norma vigente à época da requisição do pagamento por se tratar de regra processual. Na espécie, tendo em vista que a matéria não foi definida nos respectivos embargos do devedor (EME 2007.00.2.015471-0), aplica-se, então, a Lei Distrital 3.624/2005, que autoriza a expedição de RPV apenas quando o valor do débito ou da obrigação for igual ou inferior a dez salários mínimos. Logo, nesta ocasião, seria caso de expedição de precatório em favor de todos os credores. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID 12403882, com a ressalva do acordado no item 4 do aditamento firmado em relação à transação realizada na EXE n. 2007.00.2.008934-6[1], extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 (ID 12403627), e esclareço que, no momento, aplica-se à presente execução o disposto na Lei Distrital 3.624/2005. Desse modo, antes de determinar a expedição dos devidos requisitórios, manifeste o exequente se algum beneficiário tem interesse em renunciar ao excesso para fins de expedição de requisição de pequeno valor – RPV. I. Brasília, 8 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.)